Tribunal: TJDFT
Processo: 0722583-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722583-20.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO MOURA LIMA, ALINE NASCIMENTO VERAS APELADO: JAZILENE ALVES SOARES D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora